Tribunal: TJSP
Processo: 1010463-73.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE CARRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. NÃO ACOLHIMENTO. EMPRESA CUJA ATIVIDADE É A DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CAT 2/2006. DISPENSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A Decisão Normativa CAT-2, de 10/10/2006, da Secretaria da Fazenda de São Paulo,

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE CARRO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL. NÃO ACOLHIMENTO. EMPRESA CUJA ATIVIDADE É A DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. CAT 2/2006. DISPENSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO RECURSAL. APELO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A Decisão Normativa CAT-2, de 10/10/2006, da Secretaria da Fazenda de São Paulo, editada para regulamentar a venda de ativo de empresa locadora de veículos, dispensa a vendedora do recolhimento do ICMS, como também a desobrigada da inscrição no cadastro de contribuintes do imposto e do cumprimento de qualquer obrigação acessória. Assim, não lhe é oponível que, ao realizar a venda de ativo não habitual, emita nota fiscal da transação. Deste modo, não se justifica o pleito de imposição de obrigação de fazer, consistente na emissão da nota fiscal representativa do negócio realizado entre as partes. 2. Em razão desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.